Tribunal: TJSP
Processo: 1004955-86.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação Cível - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON – Execução Fiscal – AIIMs inscritos em CDAs, referentes ao Programa Nota Fiscal Paulista – Três autos totalizando a quantia de R$ 76.302,00 – Juízo garantido – Infração consistente na ausência de registro eletrônico na forma, prazo e condições estabelecidas pela Secretaria da Fazenda – Sentença que, na parte não conhecida relativa às CDAS de

Ementa:

Apelação Cível - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON – Execução Fiscal – AIIMs inscritos em CDAs, referentes ao Programa Nota Fiscal Paulista – Três autos totalizando a quantia de R$ 76.302,00 – Juízo garantido – Infração consistente na ausência de registro eletrônico na forma, prazo e condições estabelecidas pela Secretaria da Fazenda – Sentença que, na parte não conhecida relativa às CDAS de no 1.242.298.703 (AIIM No 66404) e a CDA de no 1.242.308.518 (AIIM No 66418), por fazerem parte de ação anulatória, JULGOU EXTINTOS OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil e, na parte conhecida, JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL e determinou o prosseguimento da execução – Pretensão de desconstituição da cobrança; afastamento da multa ou, subsidiariamente, aplicação da taxa Selic – Pedido de extinção parcial no tocante às CDAs representadas na ação anulatória que já foi atendido na r. sentença – Decisão que deve ser mantida tal como lançada – Aplicação da penalidade que é cabível à espécie, segundo a margem de discricionariedade que a própria norma legal lhe confere, que deve observar, porém, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Fixação que deve se dar à vista de lesão potencial da conduta, levando em conta a condição econômica do infrator, para que a sanção não se torne insignificante, mas também a vantagem auferida e a gravidade causadas - Valor que, mesmo não se tratando de multa de natureza tributária, mas sim administrativa, conforme dito acima, está vinculado às relações consumeristas, decorrentes do disposto na Lei Federal no 8.078/90 e Decreto Estadual no 53.085/08 – Obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da penalidade – Inteligência do artigo 57, do CDC – Decisão escorreita –

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004955-86.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante WAL MART
BRASIL LTDA, são apelados FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-86.2018.8.26.0047 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1004955-86.2018.8.26.0047
Comarca: Assis
Juiz sentenciante: Paulo André Bueno de Camargo
Apelante: Wal Mart Brasil Ltda.
Apelado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor

Procon/SP
Voto no 32.360
Apelação Cível - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON
Execução Fiscal AIIMs inscritos em CDAs, referentes ao
Programa Nota Fiscal Paulista
Três autos totalizando a
quantia de R$ 76.302,00
Juízo garantido
Infração
consistente na ausência de registro eletrônico na forma, prazo e
condições estabelecidas pela Secretaria da Fazenda Sentença
que, na parte não conhecida relativa às CDAS de no
1.242.298.703 (AIIM No 66404) e a CDA de no 1.242.308.518
(AIIM No 66418), por fazerem parte de ação anulatória,
JULGOU EXTINTOS OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso
V, do artigo 485, do Código de Processo Civil e, na parte
conhecida, JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL e determinou o prosseguimento da
execução
Pretensão de desconstituição da cobrança;
afastamento da multa ou, subsidiariamente, aplicação da taxa
Selic
Pedido de extinção parcial no tocante às CDAs
representadas na ação anulatória que já foi atendido na r.
sentença Decisão que deve ser mantida tal como lançada
Aplicação da penalidade que é cabível à espécie, segundo a
margem de discricionariedade que a própria norma legal lhe
confere, que deve observar, porém, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Fixação que deve se dar à
vista de lesão potencial da conduta, levando em conta a
condição econômica do infrator, para que a sanção não se torne
insignificante, mas também a vantagem auferida e a gravidade
causadas - Valor que, mesmo não se tratando de multa de
natureza tributária, mas sim administrativa, conforme dito
acima, está vinculado às relações consumeristas, decorrentes
do disposto na Lei Federal no 8.078/90 e Decreto Estadual no
53.085/08 Obediência aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade na fixação da penalidade Inteligência do
artigo 57, do CDC Decisão escorreita
Recurso desprovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-86.2018.8.26.0047 -Voto no
3
Trata-se de recurso de Apelação (fls.726/724)
interposto por Wal Mart Brasil Ltda., contra a r. sentença de
fls.715/724, que, na parte não conhecida relativo às CDAS de no
1.242.298.703 (AIIM No 66404) e a CDA de no 1.242.308.518 (AIIM No
66418), por fazerem parte de ação anulatória, JULGOU EXTINTOS
OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, sem resolução do mérito,
com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo
Civil e, na parte conhecida, JULGOU IMPROCEDENTES OS
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL e determinou o prosseguimento
da execução. Pela sucumbência, condenou a embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios que arbitrou, nos termos do artigo 85, § 3o, do
Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor atualizado do débito.
Pretende a apelante, em apertada síntese,
desconstituição
da
cobrança;
afastamento
da
multa
ou,
subsidiariamente, aplicação da taxa Selic. Pleiteia também a extinção
parcial no tocante às CDAs representadas na ação anulatória, pedido
este que já foi atendido na r. sentença.
Contrarrazões às fls.761/781.
É o breve relatório.
A
irresignação
recursal
não
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-86.2018.8.26.0047 -Voto no
4
provimento.
Narram os autos que a empresa apelante sofre
execução fiscal baseada em AIIMs inscritos em CDAs, referentes ao
Programa Nota Fiscal Paulista, sendo três autos totalizando a quantia
de R$ 76.302,00. O Juízo foi garantido (fls.650/658). Consta que a
infração consiste na ausência de registro eletrônico na forma, prazo e
condições estabelecidas pela Secretaria da Fazenda. Documentos às
fls.25/647 e 676 e seguintes.
Diante da documentação acostada aos autos,
não se vislumbra qualquer mácula no procedimento administrativo que
culminou na imposição da multa aplicada.
Conforme fundamentos do Magistrado de
primeiro grau, nos quais também arrimo esta decisão: “...Inicialmente,
anoto que as ações declaratórias de nulidade referentes às CDAs de
nos 1.242.298.703 (AIIM No 66404 fls. 85/97) e 1.242.308.518 (AIIM No
66418- fls. 277/389) possuem a mesma causa de pedir dos presentes
embargos no que tange às seguintes matérias alegadas: a) a multa
não guarda relação com a infração cometida violando a capacidade
contributiva e aos critérios de razoabilidade; b) possui caráter
confiscatório. Possuem pedidos idênticos quanto: a) a decretação das
nulidades dos autos de infração no 66404 e 66418 para que seja
afastada a multa aplicada na sua integralidade ou subsidiariamente
reduzido seu percentual (fls. 85/97 e 377/389)...De rigor, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-86.2018.8.26.0047 -Voto no
5
proceder à redução objetiva do processo, mediante a exclusão
dos pedidos que já foram objetos da ação anulatória, em face da
litispendência ora reconhecida, de modo que restem para análise
apenas os pedidos inéditos... Com efeito, não há prejudicialidade
externa entre a ação autônoma e os embargos. Na espécie, impõe-se
reconhecer a litispendência parcial entre estes embargos e a ação
anulatória, e por conseguinte, este feito deve prosseguir apenas
com relação aos pedidos não formulados na ação anulatória
referentes as CDAS de no 1.242.298.703 (AIIM No 66404 fls. 85/97) e a
CDA de no 1.242.308.518 (AIIM No 66418)...Em que pese a
insurgência da embargante, vê-se claramente que houve a regular
constituição do crédito e sua notificação para o recolhimento do valor
devido, visto que todos os autos de infração descrevem além dos
números das denúncias, os números, as datas de emissão e os
valores dos cupons fiscais que originaram as reclamações, além da
infração cometida consistente em deixar de efetuar, no prazo legal, o
registro eletrônico dos documentos fiscais. Igualmente, o título que
aparelha a inicial da execução preenche suficiente e satisfatoriamente
todos os requisitos exigidos pela Lei Federal n. 6.830/1980, no artigo
2o, § 5o, da Lei 6.830/80, nada ali ausente a dificultar ou inviabilizar
concretamente o exercício do direito de defesa da parte embargante
(fls. 49/55). E as CDAs estão sim a documentar crédito líquido, certo e
determinado, tanto em sua existência, quanto em sua extensão, de
presumida e não elidida exigibilidade (artigo 204, CTN, e do artigo 3o
da Lei Federal n. 6.830/1980)... Em se tratando de infração
administrativa e não tributária, não se aplica a legislação pertinente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-86.2018.8.26.0047 -Voto no
6
tributos e é irrelevante ter ou não ocorrido prejuízo ao erário, ou
mesmo a consumidores específicos, porquanto o não cumprimento da
obrigação impede que o consumidor participe do programa de créditos,
além dos sorteios de bônus do programa Nota Fiscal Paulista,
acarretando violação a direito tutelado pela legislação consumerista,
objeto da fiscalização do PROCON... A documentação juntada pela
parte embargada implica que agentes públicos, cujos atos merecem fé
pública, constataram elementos de descumprimento das normas da lei
estadual em discussão, em desrespeito a normas de polícia previstas
na Lei de regência e impuseram a sanção prevista na lei de regência
aplicável. A embargante não cumpriu norma administrativa prevista em
legislação que lhe impunha dever específico do 'Programa de Nota
Fiscal Paulista'. Tem índole administrativa de proteção do consumidor
a regra que determina emissão de nota fiscal, pois razoável pensar
que a ausência de emissão afasta do consumidor documentação que
melhor descreve o produto adquirido, atuando decisivamente na
satisfação de seus direitos...”. (grifo nosso).
Já o artigo 57, parágrafo único, do CDC prega:
A multa será em montante não inferior a duzentas e não, superior a
três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir),
ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).
A questão a respeito da possibilidade ou não
da redução da multa aplicada pelo órgão administrativo não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-86.2018.8.26.0047 -Voto no
7
retoques. Assim, superada a questão do cometimento da infração,
resta saber se o valor da multa aplicada excede os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se vislumbra no
presente caso, tendo em vista a infração cometida e o porte
econômico da empresa autuada. É cediço que, no âmbito de suas
atribuições, compete ao PROCON expedir normas, através de
Portarias, sobre fiscalização e penalidade, desde que não inove o
ordenamento jurídico, atendo-se aos limites legais. Entendo que a
multa em questão não violou os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, repito.
Neste sentido:
“Apelação
Embargos
à
execução
Reconhecimento de nulidade de auto de infração lavrado pelo PROCON,
com o afastamento ou ao menos redução da multa aplicada Práticas
abusivas da instituição financeira que malferem o art. 39, inc. III e V do
CDC - Inexistência de ilegalidade no proceder do órgão administrativo
Precedentes deste E. Tribunal Sanção pecuniária arbitrada à luz da
proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 57 do CDC
Sentença de improcedência dos embargos mantida - Recurso
desprovido.”. Apelação no 1001480- 95.2016.8.26.0014 - 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo
Rel. Souza
Meirelles - 31 de julho de 2018.
“APELAÇÃO
EMBARGOS
Á
EXECUÇÃO
FISCAL MULTA ADMINISTRATIVA aplicada pelo PROCON por ofensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-86.2018.8.26.0047 -Voto no
8
ao artigo 7o, §1o, item '2' da Lei Estadual 12.685/07 Pretensão inicial do
embargante voltada ao reconhecimento da nulidade das Certidões de
Dívida Ativa nos 1.215.268.178, 1.215.261.01 e 1.215.408.073 originadas
de multa aplicada pelo PROCON - Descabimento Multa que não tem
natureza tributária, mas sim administrativa, não estando atrelada ao
documento fiscal, sendo certo, ainda, que a sanção não se deu em
virtude de afronta às relações tributárias, mas às relações consumeristas
Legitimidade do PROCON que decorre do disposto nos arts. 55 da Lei
Federal no 8.078/90, 2o e 3o, XI, da Lei Estadual no 9.192/90 e 2o, I, do
Decreto Estadual no 53.085/08 - Inocorrência de violação aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade Fixação da penalidade de
acordo com o número de vezes que empresa embargante reiterou a sua
conduta e conforme os ditames da legislação de regência - Precedentes -
Sentença de improcedência mantida Recurso não provido.” (AP no
1016958-44.2017.8.26.0068,
rel.
Des.
Paulo
Barcellos
Gatti,
j.
01/07/2019. Na mesma direção: AP no 1009670-07.2016.8.26.0577, rel.
Des. Ricardo Feitosa, j. 01/07/2019 e AP no 1002583-53.2017.8.26.0451,
rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 27/05/2019).
Por fim, quanto à pretensão da empresa para
que seja aplicada a taxa Selic aos consectários legais, também não lhe
assiste razão porque, em consonância com a instituição do Programa
Nota Fiscal Paulista, há a previsão de multa no valor equivalente a
'UFESP' por documento não emitido ou não registrado na forma da lei,
não havendo se falar na incidência da taxa Selic.

No que diz respeito aos honorários recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004955-86.2018.8.26.0047 -Voto no
9
majoro os fixados em primeiro grau para 12% sobre o valor atualizado
do débito, nos termos do disposto no art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
nos termos alinhavados.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator